Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742012-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO GOMES DE MELO, THAYNNA DE MOURA MIRANDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO GOMES DE MELO e THAYNNA DE MOURA MIRANDA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 210388142, autos originais). Deferido, parcialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para suspender os prazos, referentes aos agravantes, estabelecidos no edital de convocação para venda direta 4/2024 (item 19) (ID 64821648). Contrarrazões apresentadas (ID 65681318). Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator